Tribunal: TJDFT
Processo: 0742635-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742635-82.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLA KARKOUR, PATRICIA KARKOUR APELADO: ROSETTE ROLLAND KARKOUR DESPACHO Manifestem-se as apelantes sobre a homologação de acordo no Processo de Inventário 0715059-51.2019.8.07.0001, conforme noticiado na petição id 49303264, advertindo-as que o silêncio importará no reconhecimento da perda do interesse recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR